Tribunal: TJSP
Processo: 2028659-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-11
Data de publicação: 2020-04-11

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NOVA SUSPENSÃO DO ART. 921, III, DO CPC - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Decisão que indeferiu nova suspensão da execução com fundamento no art. 921 inc. III, do CPC - Insurgência - Descabimento - Prazo de um ano expressamente previsto no Estatuto Processual, após o qual o feito deverá ser arquivado, iniciando-se a contagem da prescrição intercorrente – Inteligência

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NOVA SUSPENSÃO DO ART. 921, III, DO CPC - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Decisão que indeferiu nova suspensão da execução com fundamento no art. 921 inc. III, do CPC - Insurgência - Descabimento - Prazo de um ano expressamente previsto no Estatuto Processual, após o qual o feito deverá ser arquivado, iniciando-se a contagem da prescrição intercorrente – Inteligência dos parágrafos 2o, 3o, e 4o do art. 921 do CPC - Decisão mantida.

Recurso não provido.